Tribunal: CARF
Processo: 16327.000242/2009-05
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FREDY JOSE GOMES DE ALBUQUERQUE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-01-23
Data de publicação: 2024-02-07

Inteiro teor:
S1-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16327.000242/2009-05
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1201-006.222 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
23 de janeiro de 2024
Recorrente
ALFA ARRENDAMENTO MERCANTIL S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2004
LANÇAMENTO DE IMPOSTO DE RENDA PESSOA JURÍDICA
DECORRENTE DE INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE REVISÃO DE
ORDEM
DE
EMISSÃO
DE
INCENTIVOS
FISCAIS
(PERC).
COMPROVAÇÃO
TARDIA
DA
REGULARIDADE
FISCAL
EM
PROCESSO VINCULADO.
O deferimento de Pedido de Revisão de Ordem de Incentivos Fiscais (PERC)
em processo vinculado que tardiamente reconheça a regularidade fiscal do
contribuinte impede a manutenção do lançamento do IRPJ dele decorrente.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Fredy José Gomes de Albuquerque - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Fábio de Tarsis Gama
Cordeiro, Fredy José Gomes de Albuquerque, José Eduardo Genero Serra, Lucas Issa Halah,
Alexandre Evaristo Pinto, Neudson Cavalcante Albuquerque (Presidente).
Relatório
O presente processo trata de lançamento de IRPJ do ano-calendário de 2004 e
decorre de processo administrativo diverso, qual seja, o PAF no 16327.001012/2007-93, que
tratou do indeferimento de PERC (Pedido de Revisão de Ordem de Emissão de Incentivos
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16327.000242/2009-05
Fl. 205
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1201-006.222 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.000242/2009-05

Fiscais) em que a contribuinte requestou o reconhecimento de incentivo fiscal para destinar uma
parcela do imposto devido para incorporar ao FINAM (Fundo de Investimento da Amazônia) e
obter os incentivos fiscais daí decorrentes.
O TVF (fls. 9) relata o caso de forma objetiva, devendo ser aqui transcrito:
Imposto de Renda da Pessoa Jurídica – IRPJ – não reconhecimento do benefício do FINAM
1. DESCRIÇÃO DOS FATOS
1.1 Do procedimento de revisão de declaração da DIPJ 2005 – Ano-calendário 2004, foi
constatado que:
- a empresa manifestou opção pela aplicação do benefício fiscal do IRPJ devido
no ano-calendário 2004 em FINAM;
- a empresa calculou o benefício, utilizando a alíquota de 12% em relação à base
de cálculo declarada, de acordo com o art. 4 da Lei no 9.532/97.
1.2 Entretanto, o Despacho Decisório de 08 de dezembro de 2008 (cópia anexa fls. __)
concluiu pelo indeferimento do Pedido de Revisão de Incentivos Fiscais do interesse do
contribuinte supracitado, relativo ao ano 2005, ano-base 2004, feito no Processo
Administrativo Fiscal 16327.001012/2007-93 por irregularidades do pleiteante junto à
Fazenda Pública, de acordo com a Lei 9.069/95.
1.3 Portanto, o valor do incentivo fiscal recolhido em DARF específico pelo contribuinte
foi considerado como Imposto de Renda da Pessoa Jurídica não recolhido.

A administração tributária entendeu que a contribuinte não detinha regularidade
fiscal quando realizou o pagamento em DARF vinculado ao FINAM. Assim, tal dispêndio foi
considerado aporte voluntário, sendo-lhe negado o benefício fiscal e exigido o respectivo tributo
devido nos presentes autos.
Após regular impugnação, o auto de infração foi mantido por decisão da DRJ (fls.
146/157), assim ementada:
INCENTIVOS FISCAIS. FINAM. OPÇÃO MEDIANTE RECOLHIMENTO DE DARF
ESPECÍFICO. Não sendo reconhecido, pela Secretaria da Receita Federal do Brasil, o
direito a usufruir o incentivo fiscal, o valor recolhido em DARF específico passa a ser
considerado aplicação de recursos próprios da pessoa jurídica investidora, sendo exigível o
valor do imposto correspondente.
INCENTIVOS FISCAIS. FINAM. OPÇÃO MEDIANTE RECOLHIMENTO DE DARF
ESPECÍFICO. IRRETRATABILIDADE. O recolhimento de valores destinados ao FINAM
por meio de DARF específico com o código de receita relativo ao fundo configura opção
pela aplicação desses recursos no fundo. Efetivado o recolhimento, reputa-se exercida a
opção, que é irretratável e não pode ser alterada.
JUNTADA DE DOCUMENTOS APÓS A IMPUGNAÇÃO. Há que ser indeferido o
protesto genérico pela juntada posterior de documentos, face ao não atendimento das
condições previstas no art. 16 do Decreto no 70.235/72.
Fl. 206
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1201-006.222 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.000242/2009-05

Impugnação Improcedente. Crédito Tributário Mantido.
A contribuinte interpôs Recurso Voluntário em que reforça suas razões de defesa,
todas vinculadas ao mérito do indeferimento do PERC, que é objeto de processo diverso e consta
do PAF no 16327.001012/2007-93. Basicamente, alega que:
a) a regularidade fiscal a ser analisada deve estar vinculada ao momento da
opção pelo FINAM, ou seja, não cabe à administração tributária apurá-la em
momento seguinte, conforme súmula 37 do CARF;
b) é necessário assegurar previsibilidade e segurança jurídica de forma que a
análise do pedido deve se ater ao período em que ele foi requestado;
c) inexistia pendência junto à Receita Federal no período em discussão,
conforme comprovado no respectivo processo administrativo;
d) as inscrições em dívida ativa referem-se a período posterior e não vinculam o
mérito do PERC apontado.
Especificamente em relação ao mérito do lançamento objeto do processo aqui
analisado, entende que o pagamento realizado deve ser convertido para quitação do IRPJ do
período.
Em 21/11/2023, a recorrente protocolou petição e documentos de fls. 192/204, em
que aponta a existência de fato novo assim controvertido:
A Recorrente comprova a existência de fato novo a ser considerando para o julgamento do seu
recurso voluntário.
Em 3/7/2007, a Recorrente apresentou o PERC, processado sob no 16327.001012/2007-93, o qual
restou deferido pela Receita Federal do Brasil (doc. 01 – fl. 640), após julgamento colegiado do
CARF (doc. 02 – fls. 613/616). Veja-se: 
CARF – fls. 613/616: Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de
votos, em dar provimento parcial ao recurso voluntário, para superar a questão da
irregularidade fiscal e determinar o retorno dos autos à unidade de origem para que
prossiga na apreciação do mérito do Pedido de Revisão de Ordem de Emissão de
Incentivos Fiscais (PERC), nos termos do voto condutor. 
DRF – fl. 640: Conforme determinação do CARF contida no Acórdão no 1302-
005.403, de 18/05/2021, proferido pela 2a Turma Ordinária da 3a Câmara da 1a Seção
de Julgamento, que afasta a questão de irregularidade fiscal, em conformidade com a
NE/SRF/ COSAR/COSIT No 02/2007 e a SUMULA CARF no 37, e devolve os autos
a unidade de origem para análise do mérito (sic).
Diante disso, decidimos pelo deferimento do PERC, sem a emissão de OEA por
tratar-se de DARF Específico, conforme consta do diagnóstico do PERC às fls.634 a
639, a favor do FINAM no valor de R$250.051,46(duzentos e cinquenta mil,
cinquenta e um reais e quarenta e seis centavos), em nome de ALFA
ARRENDAMENTO MERCANTIL S.A.- CNPJ: 46.570.800/0001-49.
Tal fato novo, consubstanciado no deferimento do PERC nos autos do Processo no
16327.001012/2007-93, no montante exato do principal discutido nos presentes autos - R$
250.051,46 - é suficiente para o provimento do presente recurso voluntário.
Fl. 207
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1201-006.222 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.000242/2009-05

Adicionalmente, requesta a aplicação da súmula CARF no 371, apresentando cópia
de sua regularidade fiscal.
É o relatório.

1 Súmula CARF no 37 (aprovada pela 1a Turma da CSRF em 08/12/2009): Para fins de deferimento do Pedido de
Revisão de Ordem de Incentivos Fiscais (PERC), a exigência de comprovação de regularidade fiscal deve se ater aos
débitos existentes até a data de entrega da declaração de Rendimentos da Pessoa Jurídica na qual se deu a opção pelo
incentivo, admitindo-se a prova da regularidade em qualquer momento do processo administrativo,
independentemente da época em que tenha ocorrido a regularização, e inclusive mediante apresentação de certidão
de regularidade posterior à data da opção. (Súmula revisada conforme Ata da Sessão Extraordinária de 03/09/2018,
DOU de 11/09/2018). (Vinculante, conforme Portaria ME no 129, de 01/04/2019, DOU de 02/04/2019).
Voto
Conselheiro Fredy José Gomes de Albuquerque, Relator.
O recurso é tempestivo e admite conhecimento.
O auto de infração em análise é decorrente do não reconhecimento da destinação
que a contribuinte fez ao FINAM de parcela do IRPJ devido, à época regulamentada pelo art. 4o,
§7o, da Lei no 9.532/97, em razão de pretensa falta de regularidade fiscal que lhe autorizasse o
referido benefício fiscal.
Tal matéria não é objeto deste processo. Está sendo discutida nos autos do PAF no
16327.001012/2007-93, que trata de Pedido de Revisão de Ordem de Emissão de Incentivos
Fiscais (PERC), uma vez que a contribuinte alega naquele processo ter direito ao benefício, por
ter comprovado a regularidade fiscal durante o trâmite processual ali controvertido.
O que se discute neste processo é unicamente o lançamento do IRPJ decorrente do
não reconhecimento do incentivo fiscal tratado naquele outro feito. São processos vinculados por
decorrência, conforme definido no art. 47, §1o, II, e §5o, do RICARF (Portaria MF no 1.634, de
21 de dezembro de 2023), que assim dispõe:
Art. 47 Os processos vinculados poderão ser distribuídos e julgados observando-se o
disposto neste artigo.
§ 1o Os processos podem ser vinculados por:
I - conexão, constatada entre processos que tratam de exigência de crédito tributário ou
pedido do contribuinte fundamentados em fatos idênticos, incluindo aqueles formalizados
em face de diferentes sujeitos passivos;
II - decorrência, constatada a partir de processos formalizados em razão de procedimento
fiscal anterior ou de atos do sujeito passivo acerca de direito creditório ou de benefício
fiscal, ainda que veiculem outras matérias autônomas; e
III - reflexo, constatado entre processos formalizados em um mesmo procedimento fiscal,
com base nos mesmos elementos de prova, mas referentes a tributos distintos.
Fl. 208
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1201-006.222 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.000242/2009-05

§ 2o Os processos poderão, observada a competência da Seção, ser distribuídos ao
conselheiro que primeiro recebeu o processo conexo, ou o principal, salvo se para esses já
houver sido prolatada decisão.
§ 3o A distribuição poderá ser requerida pelas partes ou pelo conselheiro que entender estar
prevento, e a decisão será proferida por despacho do Presidente da Câmara ou da Seção de
Julgamento, conforme a localização do processo.
§ 4o Se o processo principal, nas hipóteses previstas nos incisos II e III do § 1o, não estiver
localizado no CARF, o processo decorrente ou reflexo será enviado à unidade de origem,
para apensação ao processo principal, ou mantido no CARF na hipótese de vinculação.
§ 5o Na impossibilidade de distribuição, ao mesmo relator, dos processos principal e
decorrente ou reflexo, será determinada a vinculação dos autos e o sobrestamento do
julgamento do processo decorrente ou reflexo, até que seja proferida decisão de mesma
instância relativa ao processo principal.
§ 6o Se o processo principal, na hipótese prevista no § 4o, não contiver recurso a ser
apreciado pelo CARF, a unidade de origem devolverá o processo decorrente ou reflexo,
com as informações relativas ao processo principal, necessárias ao julgamento.
§ 7o No caso de conflito de competência entre Seções, caberá ao Presidente do CARF
decidir, provocado por resolução ou despacho do Presidente da Turma que ensejou o
conflito.
§ 8o Incluem-se na hipótese prevista no inciso III do § 1o os lançamentos de contribuições
previdenciárias realizados em um mesmo procedimento fiscal, com incidências tributárias
de diferentes espécies.
Em consulta simples ao site do CARF, esta relatoria identificou que o processo
principal (PAF no 16327.001012/2007-93) foi apreciado por colegiado diverso, tendo sido
reconhecido a regularidade fiscal da contribuinte para “dar provimento parcial ao recurso
voluntário para superar a questão da irregularidade fiscal e determinar que a unidade de
origem prossiga na apreciação do mérito do PERC apresentado”.
A decisão foi unânime, objeto do Acórdão no 1302-005.4032 – 1a Seção de
Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária, de 18 de maio de 2021, cuja ementa e voto são
abaixo transcritos (grifou-se):
INCENTIVO FISCAL. FINOR. PERC. IRREGULARIDADE FISCAL. De conformidade
com a Súmula CARF no 37, para fins de deferimento do Pedido de Revisão de Ordem de
Incentivos Fiscais (PERC), a exigência de comprovação de regularidade fiscal deve se ater
aos débitos existentes até a data de entrega da declaração de Rendimentos da Pessoa
Jurídica na qual se deu a opção pelo incentivo, admitindo-se a prova da regularidade em
qualquer momento do processo administrativo, independentemente da época em que tenha
ocorrido a regularização, e inclusive mediante apresentação de certidão de regularidade
posterior à data da opção.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento parcial
ao recurso voluntário, para superar a questão da irregularidade fiscal e determinar o retorno
dos autos à unidade de origem para que prossiga na apreciação do mérito do Pedido de
Revisão de Ordem de Emissão de Incentivos Fiscais (PERC), nos termos do voto condutor.
Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes aplicado o

2 Disponível em: https://acordaos.economia.gov.br/acordaos2/pdfs/processados/16327001012200793_6403058.pdf
Fl. 209
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1201-006.222 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.000242/2009-05

decidido no Acórdão no 1302-005.398, de 18 de maio de 2021, prolatado no julgamento do
processo 16327.001387/2008-34, paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.
(...)
VOTO
O recurso voluntário é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade, portanto,
dele tomo conhecimento.
Independentemente das provas da extinção da execução fiscal que motivou a decisão
recorrida, importa notar que a própria Súmula CARF no 37, na Sessão Extraordinária do
Pleno realizada em 11/09/2018, sofreu alteração no conteúdo do seu texto justamente para
esclarecer a questão do presente litígio em favor da pretensão recursal.
Veja-se:
Súmula CARF no 37: Para fins de deferimento do Pedido de Revisão de Ordem
de Incentivos Fiscais (PERC), a exigência de comprovação de regularidade fiscal
deve se ater aos débitos existentes até a data de entrega da declaração de
Rendimentos da Pessoa Jurídica na qual se deu a opção pelo incentivo,
admitindo-se a prova da regularidade em qualquer momento do processo
administrativo, independentemente da época em que tenha ocorrido a
regularização, e inclusive mediante apresentação de certidão de regularidade
posterior à data da opção. (Súmula revisada conforme Ata da Sessão
Extraordinária de 03/09/2018, DOU de 11/09/2018). (Vinculante, conforme
Portaria ME no 129, de 01/04/2019, DOU de 02/04/2019). (grifei)
Portanto, diferentemente do que sustentou a instância a quo, as certidões positivas com
efeito de negativas, com validades até 13/10/2010 e 28/10/2009, carreadas aos autos ainda
antes do pronunciamento do acórdão recorrido (fls. 562 e 563), já seriam suficientes para
decidir o caso. As provas de extinção da execução fiscal trazidos com o recurso (fls. 726 a
734) só reforçam a necessidade de se dar razão à recorrente.
Nada obstante, como se pode verificar no item 11 do relatório que fundamentou o despacho
decisório proferido pela unidade de origem (fls. 168 a 171), a irregularidade fiscal que
motivou o indeferimento do PERC foi apontada em caráter preliminar. Confira-se:
11- Antes da apreciação do pedido da interessada neste processo de revisão,
quanto ao mérito, deve-se verificar, em caráter preliminar, se a interessada pode
usufruir o incentivo fiscal em questão, considerando o que dispõe a legislação
que rege a matéria. Nesse intuito foram consultados o CADIN/SISBACEN e os
registros de regularidade mantidos pela Secretaria da Receita Federal/ PGFN,
INSS, CEF/FGTS.
De acordo com o que consta nos autos, o extrato que motivou a não expedição da ordem de
emissão de incentivos fiscais ao FINOR apresentava outras duas ocorrências: “01 - redução
de valor por opção acima limite legal fundo” e “05 - redução de valor por erro na apur. da
BC na declaração”.
Destarte, a unidade de origem deve seguir com a apreciação do mérito do PERC.
Pelo exposto, oriento meu voto no sentido de dar provimento parcial ao recurso voluntário
para superar a questão da irregularidade fiscal e determinar que a unidade de origem
prossiga na apreciação do mérito do PERC apresentado.
Fl. 210
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1201-006.222 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.000242/2009-05

A recorrente apresentou cópia da citada decisão em sua manifestação derradeira
(fls. 192/204), onde se verifica despacho em que a unidade de origem da Receita Federal, ao
analisar o pedido do contribuinte após o retorno daquele processo para nova análise, assim se
pronunciou, conforme Despacho Decisório no 0.462/2021/DEINF/DIRAT-SP (fls. 640):
Assunto: Pedido de Revisão de Ordem de Emissão de Incentivos Fiscais – PERC/2005.
e-Processo no 16327.001012/2007-93
Trata o presente, de Pedido de Revisão de Ordem de Emissão de Incentivos Fiscais –
PERC, exercício 2005 – Ano-calendário 2004.
Conforme determinação do CARF contida no Acórdão no 1302-005.403, de 18/05/2021,
proferido pela 2a Turma Ordinária da 3a Câmara da 1a Seção de Julgamento, que afasta a
questão de irregularidade fiscal, em conformidade com a NE/SRF/ COSAR/COSIT No
02/2007 e a SUMULA CARF no 37, e devolve os autos a unidade de origem para análise do
mérito.
Diante disso, decidimos pelo deferimento do PERC, sem a emissão de OEA por tratar-se de
DARF Específico, conforme consta do diagnóstico do PERC às fls.634 a 639, a favor do
FINAM no valor de R$250.051,46 (duzentos e cinquenta mil, cinquenta e um reais e
quarenta e seis centavos), em nome de ALFA ARRENDAMENTO MERCANTIL S.A.-
CNPJ: 46.570.800/0001-49.
Entendo que o julgamento do presente processo é consequência direta da
conclusão do processo principal, uma vez que a decisão que favoreça o contribuinte naquele feito
– cujo mérito já foi parcialmente decidido pelo CARF, conforme se observa do acórdão acima
transcrito – torna insubsistente a autuação, uma vez que a causa do lançamento decorreu da
pretensa destinação indevida do IRPJ ao FINAM.
Não obstante, considerando que a administração tributária reviu seu
posicionamento anterior e objetivamente reconheceu como devida a destinação da verba, não há
fundamento para a manutenção da autuação, porquanto decorrente da regularidade reconhecida
no processo principal.
DISPOSITIVO
Ante o exposto, dou provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Fredy José Gomes de Albuquerque

Fl. 211
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1201-006.222 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.000242/2009-05

Fl. 212
DF CARF MF
Original